Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007595-84.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: REINALDO DOS SANTOS E REGINA STEINER.
AGRAVADOS: COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, CLETO WEBLER, INACIO JOSE WEBLER, CARLOS WEBLER.
Vistos.
Diante da ausência de pedido em caráter de urgência, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias, bem como intime-se a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator